Tribunal: STJ
Processo: 0016671-92.2018.8.13.0499
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667992 - MG (2024/0215332-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RUBENS PINTO ROSA
ADVOGADOS
: MARCOS CHAVES VIANA - MG058673
JOAO ALFREDO DRUMOND FERREIRA DE MELO -
MG096301
DANIELA MACHADO SILVEIRA VIANA - MG096865
GABRIELA ARRUDA LEITE - MG103171
RAFAEL HENRIQUE GONCALVES SANTOS - MG143850
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
FRANCO AURELIO SILVA - MG135193
MATILDE DUARTE GONCALVES - MG001666
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TÍTULO CERTO,
LÍQUIDO E EXIGÍVEL E OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Controvérsia acerca da ausência de título certo, líquido e exigível e da
ocorrência de prescrição.
2. Sem razão o agravante quando persiste na tese de ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional, tendo em vista que o Tribunal de origem se manifestou
satisfatoriamente sobre os pontos relevantes da lide.
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pela presença de título certo, líquido e exigível e não ocorrência da prescrição.
4. Inviabilidade, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, de reversão
das conclusões do Tribunal de origem, por demandar reexame contratual e de
fatos e provas dos autos. Precedente.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51826373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: fec5f1f9-1542-4817-b519-27c376749028

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: fec5f1f9-1542-4817-b519-27c376749028

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667992 - MG (2024/0215332-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RUBENS PINTO ROSA
ADVOGADOS
: MARCOS CHAVES VIANA - MG058673
JOAO ALFREDO DRUMOND FERREIRA DE MELO -
MG096301
DANIELA MACHADO SILVEIRA VIANA - MG096865
GABRIELA ARRUDA LEITE - MG103171
RAFAEL HENRIQUE GONCALVES SANTOS - MG143850
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
FRANCO AURELIO SILVA - MG135193
MATILDE DUARTE GONCALVES - MG001666
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE
TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL E OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Controvérsia acerca da ausência de título certo, líquido e exigível e da
ocorrência de prescrição.
2. Sem razão o agravante quando persiste na tese de ocorrência de negativa
de prestação jurisdicional, tendo em vista que o Tribunal de origem se
manifestou satisfatoriamente sobre os pontos relevantes da lide.
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pela presença de título certo, líquido e exigível e não ocorrência da prescrição.
4. Inviabilidade, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, de reversão
das conclusões do Tribunal de origem, por demandar reexame contratual e de
fatos e provas dos autos. Precedente.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA51229794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:38
Código de Controle do Documento: 30bcf355-f401-4a86-8986-13aadf241b8f

Cuida-se de agravo interno interposto por RUBENS PINTO ROSA contra
decisão monocrática de minha relatoria na qual neguei provimento ao seu agravo em
recurso especial, mantendo as conclusões pela não ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional e incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim
ementado (fl. 4.552):
APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DO
DEVEDOR
PRINCIPAL.
PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS
CONTRA
OS
AVALISTAS.
POSSIBILIDADE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA.
LEGALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA.
ÔNUS DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O art. 219 do Código de Processo Civil determina que o
autor deve promover a citação do réu nos dez dias
subsequentes ao despacho que a ordenar, entretanto, de
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, promover a citação "significa requerê-la e arcar
com as despesas de diligência; não significa efetivá-la, pois
no direito processual brasileiro a citação é feita pelo
sistema da mediação" (RMS 42/MG, Min. Athos Carneiro,
d. j. 11-12-1989). 2. Conforme deliberou o STJ, "A
recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a
que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.
49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (STJ, AgInt no AR
Esp 1723193 / SP. Rel. Min. Raul Araújo, D Je 17/11/2021
). 3. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada
em contratos bancários depende da demonstração cabal de
sua abusividade em relação à taxa média do mercado
(precedentes do STJ). 4. A legislação sobre cédula de
crédito bancário (Lei no 10.931/2004) admite a cobrança de
capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.
5. Conforme dispõe o art. 28 da Lei no 10.931/04, a cédula
de crédito bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida certa, líquida e exigível. 6. Se a parte
embargante não desconstituiu o título executivo, mantém-
se a sentença pela qual os embargos foram rejeitados.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 4.578-4.583).
Em suas razões, a parte agravante insiste na tese de ocorrência de negativa
de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51229794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:38
Código de Controle do Documento: 30bcf355-f401-4a86-8986-13aadf241b8f

Aduz a ausência de título certo, líquido e exigível e a ocorrência de
prescrição.
Defende a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, uma vez que
o acolhimento do recurso não demandaria reexame contratual e de fatos e provas.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 4.726-4.736).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Em relação à ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC, a controvérsia foi
solucionada com a aplicação do direito que os julgadores entenderam cabível à hipótese.
Foram indicados, de maneira clara e fundamentada, os motivos que
formaram a sua convicção acerca da presença de título certo, líquido e exigível e
não ocorrência da prescrição, ainda que de forma contrária à pretensão da parte agravante.
O Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos essenciais à solução
da controvérsia, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de
infirmar a conclusão adotada.
Com efeito, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito, cito precedente:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. TELEFONIA.
OMISSÃO
E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA
PROLATADA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. CONHECIMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de
prestação jurisdicional, tendo em vista que houve
manifestação suficiente acerca dos temas postos em
discussão desde a origem.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu
em consonância com a jurisprudência deste Superior
Documento eletrônico VDA51229794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:38
Código de Controle do Documento: 30bcf355-f401-4a86-8986-13aadf241b8f

Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n. 83 do
STJ.
3. Recurso especial conhecido e não provido.
(AREsp n. 2.866.745/SC, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
3/7/2025
A convicção do Tribunal de origem acerca da presença de título certo,
líquido e exigível e não ocorrência da prescrição decorreu da análise do conjunto fático-
probatório dos autos, como se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido (fls. 4.556-
4.562):
2) PRESCRIÇÃO Inicialmente, cumpre realçar que
segundo precedentes do STJ, nos termos do que dispõe o
art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de
Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, pelo
que incide o artigo 70 da LUG que prevê o prazo
prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento do
título. [...]
Além disso, nos termos do artigo 240, §2o, do CPC, a
citação válida interrompe a prescrição desde que
promovida pela parte autora no prazo legal. Entretanto, de
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, promover a citação "significa requerê-la e arcar
com as despesas de diligência; não significa efetivá-la, pois
no direito processual brasileiro a citação é feita pelo
sistema da mediação" (RMS 42/MG, Min. Athos Carneiro,
d. j. 11-12-1989). Tal questão encontra-se, inclusive,
sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: "Proposta a
ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça,
não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência" (Súmula 106 do STJ). No caso em apreço,
extrai-se dos autos que o exequente apelado, antes de
consumado o prazo prescricional trienal, ajuizou a ação de
execução em
(DE 5/6) e requereu a citação do
04/11/2013
executado no endereço fornecido na Cédula de Crédito
Bancário, recolhendo a respectiva verba para realização da
diligência. Como se vê, não houve nenhuma omissão ou
negligência por parte do embargado apelado, que, ao
contrário, se esforçou para tentar localizar o paradeiro do
embargante apelante e, se alguém contribuiu para a
morosidade do processo, frustrando o recebimento do seu
crédito, certamente não foi ele. Nesses termos, sem mais
delongas, rejeita-se a prejudicial de prescrição tanto em
relação ao valor principal quanto em relação aos juros
(acessório). MÉRITO Como se sabe, para que o título
tenha força executiva, não basta a sua denominação legal,
sendo indispensável que, pelo seu conteúdo, revele-se um
título certo, líquido e exigível, consoante dispõe o art. 783
do CPC.
[...]
No caso em apreço, infere-se que, em
, o
28/08/2012
BANCO BRADESCO S/A celebrou ‘Cédula de Crédito
Bancário – Conta Garantida – PJ n.o 3.477.382’ com a
COOPERATIVA
DOS
PECUARISTAS,
AGRICULTORES E CAFECULTORES DE MINAS
GERAIS – COPACAFE, no valor de R$500.000,00
Documento eletrônico VDA51229794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:38
Código de Controle do Documento: 30bcf355-f401-4a86-8986-13aadf241b8f

(quinhentos mil reais), com vencimento em
, do
22/02/2013
qual FLÁVIO SOARES DA CUNHA CASTELO
BRANCO e RUBENS PINTO ROSA figuraram como
avalistas. Neste ajuste, não há qualquer indicação de que a
destinação do crédito seria para quitação de saldo devedor
existente relativo a contratos anteriores. Ao revés,
pactuaram as partes que o valor do crédito seria “destinado
a constituir reforço ou provisão de fundos em conta-
corrente” (sic), senão vejamos.
[...]
À vista disso, observa-se que a ação de execução foi
devidamente instruída com a ‘Cédula de Crédito Bancário
– Conta Garantida – PJ n.o 3.477.382’, com extratos
bancários e planilha de evolução do débito (DE 5), os quais
demonstram a existência de dívida líquida, certa e exigível,
nos exatos termos do art. 28 da Lei no 10.931/04, in verbis:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida
e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo
devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2o. Isso porque, como se sabe, a Cédula de Crédito
Bancário relaciona-se a contrato bancário em que há
emissão desse título de crédito por pessoa física ou
jurídica, em favor de instituição financeira, representando
promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de
operação de crédito, de qualquer modalidade. A propósito,
sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
AgInt no AREsp 1734640/PR, de relatoria do Ministro
Antônio Carlos Ferreira, DJe
, já decidiu no
23/04/2021
sentido de que “A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial, representativo de operações de
crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua
emissão (...) O título de crédito deve vir acompanhado de
claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo
cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a
relação de exigências que o credor deverá cumprir, de
modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28,
§ 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)” (grifei) Em
assim sendo, ao contrário das alegações veiculadas na
apelação, data venia, a inicial executória foi, sim,
regularmente instruída com os documentos representativos
do débito, nos exatos termos do art. 28 da Lei 10.931/04,
pelo que não há que se falar em iliquidez do título,
principalmente se observarmos que o executado apenas
alegou
genericamente
a
existência
de
possíveis
abusividades em relação aos contratos anteriores
vinculados, as quais sequer foram indicadas e/ou
especificadas.

A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal,
ou seja, para reconhecer a ausência de título certo, líquido e exigível e a ocorrência de
prescrição demandaria o reexame contratual e de fatos e provas dos autos, providência
vedada no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51229794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:38
Código de Controle do Documento: 30bcf355-f401-4a86-8986-13aadf241b8f

As teses defendidas nas razões recursais não estão a exigir do STJ a
emissão de um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas
sim a base fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido.
Para decidir em sentido contrário seria necessário o reexame do contrato e
do conjunto fático-probatório dos autos, como reconhecido na decisão agravada.
Nesse sentido, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. EFEITO
DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. RESPEITO À
AUTONOMIA PRIVADA E À LIBERDADE DE
CONTRATAR.
CONTRATO
DE
PARCERIA
PECUÁRIA. ENTREGA DE RESES PARA ENGORDA.
NATUREZA
JURÍDICA.
CONTRATO
REAL.
NATUREZA
JURÍDICA
DO
INSTRUMENTO
CONTRATUAL FIRMADO PELAS PARTES NA
HIPÓTESE DOS AUTOS. REAL INTENÇÃO DOS
CONTRATANTES. CÂNONE HERMENÊUTICO DA
TOTALIDADE E DA COERÊNCIA. FINS ALMEJADOS
PELAS PARTES. MÚTUO COM CONFISSÃO DE
DÍVIDA. SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao
11/2/2021
gabinete em
.
14/7/2021
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a natureza
jurídica do contrato entabulado entre as partes seria de
parceria rural pecuária, disciplinada pelo Estatuto da Terra,
ou de mútuo e confissão de dívida; b) o contrato de
parceria rural/pecuária padeceria de invalidade, em virtude
de violação da forma prescrita em lei; c) o contrato ora
examinado apresentaria simulação.
3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de
vício no acórdão recorrido, à consideração de que a matéria
impugnada foi enfrentada de forma objetiva e
fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o
Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da
controvérsia.
4- O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de
sustentar a ausência de título líquido, certo e exigível, hábil
a instruir a execução, demandaria a interpretação de
cláusulas contratuais e a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o
revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, ante o óbice dos
enunciados constantes nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5- A apelação possui efeito devolutivo amplo, e a limitação
quanto à "matéria impugnada", a que alude o art. 1.013,
caput, do CPC, não implica, por óbvio, restrição aos
fundamentos jurídicos de que pode lançar mão o órgão ad
quem, mesmo porque cabe a ele apreciar e julgar todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não
tenham sido previamente solucionadas. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51229794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:38
Código de Controle do Documento: 30bcf355-f401-4a86-8986-13aadf241b8f

6- No direito civil pátrio, predomina a autonomia privada,
de modo que se confere, em regra, total liberdade negocial
aos sujeitos da relação obrigacional. Precedentes.
7- Na hipótese vertente, o contrato de parceria pecuária
teria como escopo a entrega de reses para a engorda, cuja
previsão legal se encontra no Decreto 59.566/66 e no
Estatuto da Terra (art. 96, VI, § 1o, I, II, e III, do Estatuto
da Terra; e arts. 4o e 5o, II, do Decreto 59.566/66). Trata-se,
portanto, de contrato real, pois somente nasce,
perfectibiliza-se, com a entrega da coisa, de modo que,
antes da referida entrega, contrato não há. Em outras
palavras, a entrega da coisa é elemento de existência do
contrato.
8- A cláusula contratual objeto da divergência deve ser
interpretada com base no cânone hermenêutico da
totalidade e da coerência, e não de maneira meramente
literal, visto que o contrato cristaliza uma totalidade de
sentido, não compactuando com perspectiva atomizada,
isto é, isolada do contexto em que redigido e do restante do
conteúdo do instrumento contratual. Significa dizer que o
contrato não pode ser interpretado em tiras, aos pedaços,
devendo, em verdade, cingir a totalidade dos interesses
instrumentalizados pelas partes.
9- Na hipótese dos autos, as partes pretenderam,
efetivamente, realizar contrato de mútuo com confissão de
dívida, e não parceria de pecuária, estando devidamente
evidenciada qual era a real intenção de ambas no momento
da celebração do contrato, afastando-se, portanto, a
simulação.
10- Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.949.317/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/11/2021
12/11/2021
A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51229794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:38
Código de Controle do Documento: 30bcf355-f401-4a86-8986-13aadf241b8f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.667.992 / MG
Número Registro: 2024/0215332-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00166719220188130499 10000232114678004 166719220188130499
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUBENS PINTO ROSA
ADVOGADOS : MARCOS CHAVES VIANA - MG058673
JOAO ALFREDO DRUMOND FERREIRA DE MELO - MG096301
DANIELA MACHADO SILVEIRA VIANA - MG096865
GABRIELA ARRUDA LEITE - MG103171
RAFAEL HENRIQUE GONCALVES SANTOS - MG143850
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
FRANCO AURELIO SILVA - MG135193
MATILDE DUARTE GONCALVES - MG001666
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51808929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:16
Código de Controle do Documento: d1eb78b6-55ad-4ae7-9b6e-d226761b9b10

AGRAVANTE : RUBENS PINTO ROSA
ADVOGADOS : MARCOS CHAVES VIANA - MG058673
JOAO ALFREDO DRUMOND FERREIRA DE MELO - MG096301
DANIELA MACHADO SILVEIRA VIANA - MG096865
GABRIELA ARRUDA LEITE - MG103171
RAFAEL HENRIQUE GONCALVES SANTOS - MG143850
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
FRANCO AURELIO SILVA - MG135193
MATILDE DUARTE GONCALVES - MG001666
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:16
Código de Controle do Documento: d1eb78b6-55ad-4ae7-9b6e-d226761b9b10